Tribunal: TJMT
Processo: 1028050-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028050-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), CARMIRINDO ODILSON DE ALMEIDA - CPF: 513.254.701-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA – NOTIFICAÇÃO VIA EMAIL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca de apreensão pelo Decreto-lei 911/69 é indispensável caracterização da mora por meio da notificação do devedor (art.2o,§2o).
O envio de e-mail ao endereço eletrônico do devedor não é meio hábil para comprovação da mora.

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Desse modo, ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, deve ser aplicado o efeito translativo recursal, com a extinção do processo originário e a restituição do veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARMINDO ODILSON DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1036372-39.2023.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A – deferiu liminar de busca e apreensão do veículo GM Chevrolet S-10 PICKUP STD 2.8 4X2 CD TB INT. diesel, 2003/2003, prata, chassi9BG138AC03C422430. Inicialmente requer lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação de inadimplência das parcelas, que processo se baseou em obrigação totalmente adimplida.

Que o Agravado alegou na ação de origem, que o Agravante teria supostamente inadimplido com as parcelas vencidas em 13/11/2022 a 13/03/2023, pelo que teria ajuizado o presente processo de busca e apreensão.

Afirma que sempre honrou com seus compromissos e efetuou regularmente os pagamentos de tais parcelas. Convém ressaltar, inclusive, que o contrato ora discutido está quitado, eis que todas as parcelas foram pagas.

Requer a reforma da decisão proferida pelo juízo de piso, a fim de que seja revogada a liminar deferida pelo juízo a quo, determinando-se a restituição do veículo ao Requerido, haja vista que o ato de busca e apreensão foi praticado ilegalmente, ou, caso não seja possível a restituição do veículo, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Ainda, que seja aplicado o efeito translativo ao presente agravo de instrumento a fim de a ação principal seja extinta e seja definitivamente determinada a restituição do veículo ao agravante, ou a obrigação seja convertida em perdas e danos, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende a ausência de constituição em mora, invalidade da notificação encaminhada por meio eletrônico, bem como revogação da busca e apreensão.

Sustenta que a notificação prévia válida é requisito essencial concessão da medida liminar, além de ser imprescindível para admissibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69.

Que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que constituiu o Agravante em mora, eis que fez uso de meio inválido e não reconhecido pelo judiciário.

Ainda, que o fato de a correspondência não ter sido recebida pelo Agravante, cerceando seu direito de quitar as parcelas em atraso (apesar de, frisa-se, estas já estarem quitadas quando do ajuizamento da ação), em manifesta violação ao disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69.

Requer seja aplicado o efeito translativo ao presente agravo de instrumento a fim de a ação principal seja extinta e seja definitivamente determinada a restituição do veículo ao agravante, ou a obrigação seja convertida em perdas e danos, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC;

A concessão da tutela de urgência, a fim de que a liminar deferida pelo juízo de piso seja cassada e o veículo seja imediatamente restituído ao Agravante, tendo em vista que demonstrada probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

O provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão liminar agravada, que determinou a apreensão do veículo GM CHEVROLET S-10 PICK-UP STD 2.8 4X2 CD TB INT. DIESEL, 2003/2003, PRATA, CHASSI: 9BG138AC03C422430, determinando assim a restituição em definitivo do veículo, ou a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos;

Que seja aplicado o efeito translativo, enaltecendo o princípio da celeridade processual, a fim de que a ação de busca e apreensão n. 1036372-39.2023.8.11.0002 que tramita perante a vara especializada em direito bancário de Várzea Grande seja extinta, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

Que a Agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §1o e §2o, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.o 19571196).

Contrarrazões (id.n.o 199470182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARMINDO ODILSON DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1036372-39.2023.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A – deferiu liminar de busca e apreensão do veículo GM Chevrolet S-10 PICKUP STD 2.8 4X2 CD TB INT. diesel, 2003/2003, prata, chassi9BG138AC03C422430. Inicialmente requer lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Mister destacar que para o ajuizamento da ação de busca de apreensão pelo Decreto-lei 911/69 é indispensável caracterização da mora por meio da notificação do devedor (art.2o,§2o).

O envio de e-mail ao endereço eletrônico do devedor não é meio hábil para comprovação da mora.

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Diante disso, deve à instituição financeira providenciar a notificação por outros meios. Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) - MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. - Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora. - Nos termos do art. 3o, do Decreto- Lei 911/69 e da Súmula no 72, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que tal matéria é conhecível de ofício, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do Agravo de Instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.094160-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo. Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI No 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI No 911/1969 PELA LEI No 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969. (...) . 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969. 10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido. (REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA - AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT - N.U 1024371-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (TJMT - N.U 1026495-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Portanto, tem-se que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Assim o bem não poder ser sido apreendido, em virtude da não constituição em mora do devedor.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
para, com fulcro no efeito translativo, EXTINGUIR a ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, consequente revogar a liminar deferida, determinando a restituição do veículo apreendido no prazo de 5 (cinco) dias.

Por oportuno condeno o BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorário advocatícios que fixo em 15% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024